Tribunal: TJBA
Processo: 8078836-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8078836-59.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Frederico Ricardo Ferreira Lima Paciente: Carlos Adriano Costa da Silva Advogado: Dr. Frederico Ricardo Ferreira Lima (OAB/BA 44.934) Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA Processo de 1º Grau: 8042171-95.2025.8.05.0080 / 8000112-58.2026.8.05.0080 Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/2006). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS EM PODER DO PACIENTE (MACONHA E COCAÍNA). APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM, A PRIORI, COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Frederico Ricardo Ferreira Lima (OAB/BA 44.934), em favor de Carlos Adriano Costa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 09/12/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 96172764), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória. Aduz, ainda, a ofensa ao princípio da presunção de inocência. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 96560089) noticiam, in verbis: “[...] Em atenção à requisição objeto do Habeas Corpus nº 8078836-59.2025.8.05.0000, em que figura como paciente CARLOS ADRIANO COSTA DA SILVA, venho, perante Vossa Excelência, respeitosamente, prestar as seguintes informações: Acerca do objeto da requisição, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante tombado sob o nº 8042171-95.2025.8.05.0080, que noticia a custódia do paciente, ocorrida em 09 de dezembro de 2025, por suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Após a audiência de custódia, houve homologação do auto prisional, bem como a conversão do flagrante em preventiva para garantia da ordem pública (decisão de id. 534934455), acolhendo-se as representações do Ministério Público e da Autoridade Policial nesse sentido. O feito encontra-se aguardando a adoção, por parte do parquet, de uma das medidas previstas no art. 54 da Lei nº 11.343/2006, após o transcurso do prazo para encerramento do procedimento investigatório, ainda em curso, conforme previsão do art. 51 do referido diploma. Sendo estas as informações que me cumprem prestar, renovo os protestos de respeito e consideração, permanecendo à inteira disposição de Vossa Excelência para cumprir determinações outras se forem necessárias. [...]”. V - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína e maconha), bem como pela apreensão de uma balança de precisão, circunstâncias que indicam, a priori, a comercialização de drogas ilícitas, restando patenteada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VI - Outrossim, embora a decisão impugnada faça referência à certidão de antecedentes, a constatação de risco de reiteração delitiva não se amparou exclusivamente em tal fundamento para a decretação da prisão preventiva, encontrando-se estadeada, sobretudo, em elementos concretos extraídos do próprio contexto fático dos autos, notadamente a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas e a presença de instrumentos indicativos da mercancia ilícita, conforme já delineado. VII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX - Cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8078836-59.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Frederico Ricardo Ferreira Lima (OAB/BA 44.934), como paciente, Carlos Adriano Costa da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.